Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Análise simultânea. Cumprimento provisório de sentença. Mandado de segurança. Impetração. Prestação de informações pela autoridade coatora. Conteúdo decisório. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que indeferiu pedidos da parte.
II. Questão em discussão
2. Analisar o cabimento do recurso de agravo na hipótese.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada constitui mera prestação de informações ao relator do mandado de segurança impetrado contra a autoridade prolatora, sem conteúdo decisório autônomo, sendo, portanto, irrecorrível (CPC, art. 1.001).
4. A matéria já submetida ao controle via mandado de segurança não pode ser reapreciada em agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio da unicidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese: A manifestação judicial que presta informações em processo de mandado de segurança, sem conteúdo decisório autônomo, é irrecorrível na via ordinária, especialmente quando a matéria já está sob apreciação no juízo competente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.001.